Tribunal: CARF
Processo: 15471.002732/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.002732/2010-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.593 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
LUIS FREIRE MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 151 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 127 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 81/84, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$7.271,78, sendo de imposto - código 0211 - o valor de R$5.082,68, e o restante dos
acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.002732/2010-45
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002732/2010-45

Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$2.069,50, conforme demonstrativo à fl. 83. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 82, foi apurada compensação indevida de
IRRF, no valor de R$7.152,18, informado como incidente sobre rendimentos declarados
como recebidos de TOP Down Consultoria e Projetos Ltda, sob a justificativa:
“regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou, por meio de seu procurador
nomeado conforme instrumento de fl. 7, a impugnação de fl(s). 3, instruída com o(s)
elemento(s) de fl(s). 9/69. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que
o IRRF consta do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora e da Dirf,
ano de retenção 2007, transmitida em 15/02/2008, recibo 28.62.76.54.12-39.
A situação dos autos fez com que o lançamento acima descrito fosse revisto de ofício
pela DRF/Rio de Janeiro II/RJ/DIFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-
A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação do lançamento efetuado aos termos que estampa a pertinente legislação
tributária. A par disso, foram lavrados o Termo Circunstanciado de fls. 93/96 e o
Despacho Decisório de fls. 97, cuja conclusão foi pela manutenção da exigência do
imposto – 0211, no valor de R$5.082,68, conforme justificativa a seguir:
Analisando a documentação apresentada verificamos que o rendimento
declarado pelo contribuinte como recebido da fonte pagadora TOP DOWN
Consultoria e Projetos Ltda, é relativo a retirada pro labore como sócio
conforme DIRJ as fls. 39 e as folhas de pagamento de pro labore das fls. 52 a
64.
Em sua impugnação o contribuinte alega que o imposto retido na fonte foi
declarado pela fonte pagadora em DIRF entregue 15/02/2008, conforme fls. 09.
analisando a Dirf apresentada verificamos a informação de 39 beneficiários
pessoas físicas, entretanto, constam no relatório 41 beneficiários.
Em consulta ao sistema informatizado da RFB – Dirf, verificamos a entrega da
Dirf em questão conforme recibo apresentado constando 39 beneficiários, não
constando os beneficiários Luis Freire Machado e Vera Maria Bonini F.
Machado em comparação ao relatório da Dirf apresentada pelo contribuinte,
conforme fls. 90 a 92.
O contribuinte ora notificado na condição de sócio da empresa, fonte pagadora,
responde solidariamente ao pagamento do tributo. O desconto do imposto na
fonte sobre os rendimentos recebidos a titulo de pro labore foi comprovado,
entretanto, o efetivo pagamento não foi comprovado.
A fonte pagadora não apresentou Dirf com as informações pertinentes ao
rendimento tributável recebido e a retenção do imposto de renda retido na fonte.
Diante do exposto acima, na revisão de oficio está sendo mantida a glosa da
compensação do imposto retido na fonte no valor de R$ 7.152,18.
Depois de ser cientificado da decisão, fls. 116/119, o interessado não se manifestou até
a presente data.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. SÓCIO.
Restou mantida a infração de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte, face ao fato do contribuinte, sócio, diretor e/ou
gerente da pessoa jurídica responsável pela retenção do referido imposto,
não ter juntado aos autos prova do seu efetivo recolhimento.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002732/2010-45

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/06/2015 (e-fl. 146), o sujeito
passivo interpôs, em 21/08/2015 (e-fls. 150/151) , Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- o recurso voluntário é tempestivo, tendo em vista a ciência em 22/07/2015;
- mero erro material da DIRF 2008 sem a inclusão de seu nome, cabendo
aplicação dos princípios da verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade;
- o IRRF declarado foi o efetivamente retido de seus rendimentos, assim a
impossibilidade de sua penalização por erro da fonte pagadora
- cabimento de diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
- clama pela eventual juntada de novos documentos que se fizerem necessários.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário atende a pressupostos de admissibilidade, mas
especificamente quanto ao seu conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da
tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 146) indica que a correspondência
foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 18/06/2015, quando então
considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
Não há previsão legal para a pretensão recursal de que a data de ciência tenha sido
22/07/2015, por tratar-se apenas de data de formalização de Termo de Vista de Processo (e-fl.
139). A efetiva intimação e o início da contagem do prazo já ocorrera em data anterior.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Como o recurso voluntário foi interposto somente
em 21/08/2015 (e-fls. 150/151), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.593 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.002732/2010-45

As datas referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo
juntado aos autos (e-fl. 277) e no Despacho de encaminhamento de 26/08/2015 (e-fl. 279).
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 283
DF CARF MF
Original